Tribunal: STF
Processo: MS 20684
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-21
Data de publicação: 1987-10-21

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE JUIZ CLASSISTA NA JUSTIÇA
DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 4. DA LEI 6.903/81.
- EM FACE DO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1 E 2 DO ARTIGO 663 DA C.L.T.,
EM SE TRATANDO DE JUIZ CLASSISTA JUNTO A T.R.T., NA VACANCIA DA
TITULARIDADE DO CARGO, O SUPLENTE O SUBSTITUI ATÉ O FIM DO PERIODO
DA INVESTIDURA DAQUELE, E NÃO ATÉ QUE VENHA A SER DESIGNADO NOVO
TITULAR, O QUE IMPLICA DIZER QUE ESSA SUBSTITUIÇÃO SE TRANSFORMA
EM SUCESSÃO, PARA O EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO NO PERIODO QUE FALTA
PARA COMPLETAR A REFERIDA INVESTIDURA. O SUPLENTE, EM CASOS QUE
TAIS, PASSA A SER TITULAR DO CARGO.
- PELO ARTIGO 4. DA LEI 6.903/81, A APOSENTADORIA SE DARA, CONFORME
A HIPÓTESE DE O BENEFICIARIO ESTAR, OU NÃO NO EXERCÍCIO DA
MAGISTRATURA, NO CARGO (VOGAL, JUIZ CLASSISTA DE T.R.T., OU
MINISTRO CLASSISTA DO T.S.T.) EM QUE TIVER ELE CINCO ANOS
CONTINUOS, OU NÃO, OU DEZ ANOS CONTINUOS, AINDA QUE NÃO SEJA ELE
O ÚLTIMO EXERCIDO ANTES DA APOSENTADORIA.
- NULO, PORTANTO, O PRIMEIRO DECRETO DE APOSENTADORIA EM VIRTUDE
DE ILEGALIDADE, PODERIA ELE - COMO O FOI - SER REVOGADO PELO ORA
IMPUGNADO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.